Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. As circunstâncias da prisão, transportando entorpecentes nas imediações de complexo penitenciário, em cenário indicativo de que a intenção era fazer a droga entrar no presídio no estômago de dois apenados que retornavam do benefício de saída do dia das mães, aliadas à folha penal do paciente, que estava em cumprimento de pena por crime anterior, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
2. Ordem denegada.